Tribunal: TJPA
Processo: 0800218-31.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800218-31.2020.8.14.0130

APELANTE: ALCIDES DE ALMEIDA CRUZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800218-31.2020.8.14.0130

APELANTE: ALCIDES DE ALMEIDA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: ALTHENIR DA SILVA DOS SANTOS - PA28750-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS E COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA TED DO VALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. 1. Alegação de fraude na realização de empréstimo bancário. Documentos produzidos pelo banco que comprovam a contratação.

2. 2. Ausência de ato ilícito perpetrado pelo Banco.

3. 3. Recurso conhecido e não provido por unanimid
ade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALCIDES DE ALMEIDA CRUZ
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis-PA que, nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrados em 10% sobre o valor dado a causa.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial que ao realizar uma tentativa de compra a prazo em uma loja, seu crédito foi negado face a existência de negativação em seu nome de dívida com o banco-apelado, no importe de R$3.691,89 (três mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos).

Informou, que nunca possuiu conta no banco requerido, bem como, nunca solicitou empréstimo, financiamento ou qualquer transação financeira, não tendo o banco-apelado resolvido a situação administrativamente.

Por este motivo, o apelante ingressou com a demanda, requerendo a declaração de inexistência do débito e condenação danos morais no importe de R$ 10.000 (dez mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em suas razões recursais sustenta o apelante que nunca houve a celebração de contrato de empréstimo, que a inscrição é indevida, sendo necessária a reforma da sentença, com a condenação do banco aos danos morais e a declaração da inexistência do débito.

Em contrarrazões, o banco-apelado pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a contratação foi regular.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência .

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Recurso sem preparo recursal face a gratuidade de justiça deferida em primeiro grau ao apelante.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, verifico de plano que a contratação do empréstimo consignado foi comprovada pelo banco, conforme se extrai do documento de crédito – TED (ID. nº. 10389127) e contrato assinado pelo autor, ora apelante (ID nº. 10389129), o que, por si só, comprova de forma inequívoca, que o valor do referido empréstimo foi creditado na conta do autor, ora apelante.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor desqualificar a prova apresentada, como, por exemplo, alegar e provar a falsidade do referido documento.

Ora, a tese de que a parte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta. Primeiro, porque, em audiência o autor reconheceu o empréstimo, tendo sido determinado pelo juízo a comprovação de que os descontos foram feitos em sua integralidade ou se estes foram suspensos face a perda da margem consignada.

Como dito pelo juízo da causa em sentença:

“Considerando a situação posta, determinei que a parte autora juntasse os extratos do INSS, obviamente do período discutido, já que o contrato em questão previa início de pagamento das parcelas em novembro de 2014 e fim em outubro de 2019, conforme se extrai do documento id 25532895 – pág.1. Analisando os documentos que vieram junto a petição 52537562, verifico que nenhum deles diz respeito ao período mencionado. Quanto aos extratos da conta corrente, nenhum deles comprova o desconto sofrido em seu contracheque a partir de maio de 2018. Em relação aos extratos do INSS, verifico que se trata de período posterior ao ajuizamento da ação, de modo que não tenho como constar se o pagamento foi ou não debitado.”

Assim, além do banco-apelado ter apresentado provas robustas da contratação, o apelado, por outro lado, não se desincumbiu do seu ônus de provar que a negativação era de outra avença e não do contrato que era válido.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de comprovar a suposta negativação indevida pela autora em sua inicial, deve ser mantida a sentença objurgada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Videoconferência
, do dia ____ de _______ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/04/2023